Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou, como incursa no artigo 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega insuficiência probatória, destacando supostas contradições nos depoimentos policiais. Defende, ainda, a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico, afirmando que a apelante se encontrava embriagada, emocionalmente alterada, no momento dos fatos, o que afastaria a vontade consciente de ofender. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvida.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso. Parecer ministerial de segundo grau, pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelação interposta não veio acompanhada das razões e do pedido recorrente dentro do prazo assinalado; e, no mérito, pelo reconhecimento da higidez da sentença condenatória.
4. A jurisprudência de ambas as turmas do STJ e do STF têm entendimento consolidado de que, no rito sumaríssimo disciplinado pela Lei n. 9.099/1995, a interposição tempestiva do termo de apelação é suficiente para que o recurso seja conhecido, sendo possível a apresentação das razões em momento posterior, mesmo que fora do prazo legal por constituir mera irregularidade. Precedentes: HC 86619, Relator(a): Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 27-09-2005, DJ 14-10-2005 PP-00012 EMENT VOL-02209-03 PP-00444; HC 85006, Relator(a): Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15-02-2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279; RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015; STF: HC 80947/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 04/09/2001; HC n. 28.879/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003, DJ de 1/12/2003, p. 382). Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta atribuída ao réu, bem como se há provas suficientes para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No crime de desacato (art. 331 do CP), o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
7. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 265/2024 – 5a DP, pela Ocorrência Policial no 3.771/2024 – 5a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, o policial militar Z.B.O. asseverou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento durante o show do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios, quando a apelante, visivelmente alterada em razão da ingestão de álcool ou de outra substância, aproximou-se da equipe policial e, de forma gratuita, passou a proferir xingamentos contra a guarnição, tais como "almofadinha", "verme", "filho da puta".
9. Corroborando as declarações acima, a testemunha policial R.V.S. disse que na ocasião dos fatos a acusada estava bem alterada na rodoviária, pegou uma garrafa de cerveja de vidro e jogou em direção às pessoas e estava xingando todo mundo. Então, os policiais chegaram para tentar intervir na situação, e a acusada ofereceu resistência à abordagem, não cooperou com a abordagem, dificultou, e foi preciso utilizar a força para poder algemá-la e levá-la para a delegacia. A acusada proferiu várias ofensas em relação aos policiais, chamando-os de filho da puta e outras ofensas que não se recorda ao certo. As ofensas eram dirigidas à coletividade de policiais que estavam no local. Tinha muitos policiais ali nas redondezas, mas mais diretamente ali na ocorrência era o depoente e o sargento Z.B.O.
10. A despeito de a testemunha R.V.S. não se recordar de todos os xingamentos proferidos, visto o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a audiência, afirmou categoricamente que ela ofendeu verbalmente a guarnição policial.
11. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta forma, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
12. O fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Isso porque, a emoção não afasta a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, inciso I, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
13. Ademais, impende destacar que a embriaguez voluntária (incluindo a decorrente de substâncias de efeitos análogos) não exclui a imputabilidade penal, consoante artigo 28, inciso II, do Código Penal. “A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa', pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária." (Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022).
14. Portanto, o dolo da ré restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela abordagem, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato, não havendo que se falar em atipicidade da conduta nem em insuficiência probatória para a sua condenação.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
16. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos. 28, incisos I e II; e 331, ambos do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018; Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022.